Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722630-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EDSON BARBOSA DE NOVAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. MANDADO PARA LOCALIZAÇÃO DO APENADO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o sentenciado, apesar das tentativas reiteradas de encontrá-lo, não foi localizado para prosseguir com o cumprimento da pena restritiva de direitos ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, mostra-se correta a decisão que reconverteu provisoriamente a pena de prestação pecuniária em pena de prisão, com a determinação de expedição de mandado para localização do apenado para justificar o descumprimento. 2. Cuidando-se de pena privativa de liberdade em regime aberto, a expedição de mandado de prisão revela-se medida mais gravosa ao sentenciado, mostrando-se razoável a expedição de mandado de localização do reeducando para justificar o descumprimento da medida substituída. 3. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão agravada que reconverteu provisoriamente as penas restritivas em execução nestes autos na pena privativa de liberdade originalmente fixada, mas indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 181, §1o, alínea “a”, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), ao deixar de expedir mandado de prisão ao sentenciado, com cláusula de apresentação imediata, para fins de continuidade do cumprimento da pena imposta. Aduz que a medida de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem a expedição de mandado de prisão é medida sem qualquer efeito prático. Acrescenta que após inúmeras tentativas de localização, não há mais viabilidade na expedição de mandado de localização, inclusive por estar correndo o prazo prescricional da pretensão executória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 181, §1o, alínea “a”, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030